Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR STECKELBERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM FACE DE LABORATORIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUTOS JURÍDICO AUTÔNOMOS, COM OBJETOS DISTINTOS E TUTELAS INDEPENDENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação reivindicatória. 1.1. O embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição do decisum ao reconhecer o caráter dominial da ação reivindicatória e adotar raciocínio o qual pressupõe sua natureza possessória; (ii) verificar a obscuridade do julgado em não esclarecer as razões pelas quais a ação reivindicatória não foi analisada sob a ótica do ius possidendi; (iii) analisar a omissão do acórdão ao não enfrentar a tese de que tanto a ação reivindicatória quanto a ação de usucapião devem ser analisadas sob a ótica do ius possidendi; e (iv) observar a omissão aresto em não apreciar o pedido de aplicação do art. 55, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou que a ação de usucapião versa sobre a aquisição originária da propriedade em razão da posse prolongada, enquanto a ação reivindicatória funda-se no direito real de propriedade já registrado no cartório competente (art. 1.228 do Código Civil) e, portanto, são demandas autônomas, com causas de pedir e objetos distintos. 3.1. O aresto mencionou ter a agravante comprovado a sua propriedade sobre o imóvel mediante a apresentação da matrícula no 21.294, expedida pelo 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, já a agravada, por sua vez, alega suposta promessa de compra e venda datada de 2004/2006, nunca registrada, celebrada por quem sequer detinha legitimidade para dispor do bem, documento cuja nulidade é evidente. Portanto, a ação de usucapião ajuizada pela agravada não pode servir de fundamento para paralisar a ação reivindicatória. 3.2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a autonomia entre a ação de usucapião, que trata da aquisição originária da propriedade pela posse prolongada, e a ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade previamente registrado, inexistindo prejudicialidade externa entre as demandas, sendo a usucapião, inclusive, arguível como matéria de defesa na própria ação reivindicatória (Súmula 237 do STF). 3.3. O decisum foi ao claro ao dizer que o sobrestamento da ação reivindicatória, a qual já se encontrava madura para julgamento, prolonga indevidamente a situação de esbulho narrada nos autos, mantendo a agravada na posse do imóvel sem título jurídico hábil e em detrimento do direito de propriedade da agravante. 3.4. Ademais, é cediço o magistrado não estar obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Por fim, deixa-se de condenar o embargante nas penas 1.026, §2o, do CPC, pois não restou caracterizada a incursão em quaisquer das condutas ali previstas, mas mero exercício do direito de ação. 4.5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.228 do CC.
Jurisprudência relevante citada: não há.